Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. LEI 14.454/2022. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E RISCO DE VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Jakavi – Ruxolitinibe, 10mg, a paciente diagnosticado com Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH), decorrente de transplante de medula óssea. A negativa de cobertura baseou-se na ausência de previsão do fármaco no rol da ANS e na não indicação expressa para a enfermidade do agravado.
2. A decisão agravada fixou prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Determinar se é legítima a negativa de fornecimento do medicamento por ausência de previsão no rol da ANS, se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão da tutela de urgência e se é proporcional a multa cominatória imposta em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), sendo abusiva a negativa de tratamento indicado por médico assistente, especialmente em situações de urgência.
5. A Lei 14.454/2022 admite a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que haja prescrição fundamentada e evidência científica ou recomendação de órgão técnico.
6. Os relatórios médicos apresentados atestam a ineficácia do tratamento anterior com corticosteroides, a eficácia do Ruxolitinibe e a imprescindibilidade de sua continuidade para manutenção da vida do agravado.
7. A bula do medicamento, a prescrição médica fundamentada e a autorização da ANVISA são suficientes, em sede de cognição sumária, para sustentar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável (CPC, art. 300).
8. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento prescrito, ainda que em uso off-label, quando houver justificativa médica e inexistência de substituto eficaz (Súmula 608/STJ).
9. A imposição de multa diária visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e é compatível com o disposto no art. 537 do CPC, podendo ser revista caso se torne excessiva, mas não foi demonstrado abuso no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente com justificativa técnica, ainda que fora do rol da ANS, em caso de doença grave e risco de vida. 2. A multa cominatória fixada para garantir cumprimento de ordem judicial pode ser revista por excesso, mas é legítima para assegurar efetividade da tutela.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, arts. 10, §13, e 35-C; Lei 14.454/2022; CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, I, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdãos 2000243, 1958711, 1958353, 1951303, 1891591, entre outros.